Tribunal: TJPA
Processo: 0812653-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812653-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL COSTA DA SILVA

IMPETRANTE: JAIRON COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE, DE ACORDO COM OS AUTOS, SOFRE VIOLÊNCIA FÍSICA, SEXUAL E PATRIMONIAL PELO PACIENTE QUE OSTENTA CONDUTA VIOLENTA, RESTANDO CONFIGURADA TAMBÉM A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRESENTES NA DECISÃO ATACADA OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS TERMOS DO ART
.
319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
.
HAVENDO FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, UMA VEZ QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA, JÁ TENDO O MAGISTRADO SINGULAR REAVALIADO A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
RAFAEL COSTA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital da Comarca de Icoaraci.

Relata o impetrante, ID 21128722, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato do MM. Juízo da 3ª Vara Penal Distrital de Icoaraci que, nos autos do processo nº 0802912-12.2024.8.14.0201, decretou sua prisão preventiva em virtude de, em tese, ter praticado o crime previsto no art. 129, § 13 e art. 147 e art. 61, II, f, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha.

Alega a defesa, em síntese, que foi ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que com cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tendo o MP se manifestado contrário ao pleito e a magistrada, acompanhando a manifestação ministerial, indeferiu o pedido, não se atentando para o fato de que no caso dos autos as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes à garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo a determinação simultânea de medidas protetivas e manutenção do decreto prisional uma aberração jurídica que viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Aduz inexistir qualquer fato novo a sustentar o decreto prisional e que é necessária a reavaliação da medida gravosa sendo cabível, ao caso, a aplicação de cautelares diversas da prisão, mormente por restar configurado, no caso em apreço, violação ao princípio da proporcionalidade pois, ainda que condenado, o paciente não responderá preso, sendo suficiente ao caso, afirma, uma das cautelares do art. 319 do CPP; que a manutenção da custódia fere o princípio constitucional da presunção de inocência uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando carente de fundamentação e de contemporaneidade o decreto prisional, como no caso dos autos.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade.

O feito foi recebido, porém, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 21233115, sendo estas acostadas em documento de ID 21317190/91, e, em razão do afastamento desta relatora de suas funções por prazo superior a 03 dias, foi o feito à redistribuição, sendo recebido pela desembargadora Vânia Bitar que, sem analisar o pedido liminar, determinou o retorno dos autos à esta relatora, em ID 21362181, sendo, em decisão de ID 21398898, denegado o pedido liminar e encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou, em parecer de ID 21772553, pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
RAFAEL COSTA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital da Comarca de Icoaraci.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste fundamentação à decisão por sua custódia cautelar, mormente pelo fato de a medida mais gravosa poder ser substituída por cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, além do fato de ser necessária a revisão e manifestação acerca da necessidade de manutenção da medida.

No que tange à tal alegação de ausência de fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente consignando no decreto as razões da medida mais gravosa, o que se deu em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, como se denota das informações acostadas em documento de ID 21317191, onde afirma que,
in verbis
:

“A prisão do Paciente fora efetuada em flagrante, e a sua conversão em preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal), a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e evitar reiteração delitiva. Considerando ainda que consta dos autos a informação de que o investigado ostenta conduta violenta e agressiva, tendo histórico de violência física, psicológica, sexual e patrimonial contra a vítima, além de ter realizado as agressões na frente do filho da vítima, menor, de 2 (dois) anos de idade.

Em se tratando de violência doméstica contra mulher, considerando o que dos autos se tem, o juízo entendeu pela necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, por entender que a liberdade do investigado pode, nesse momento, colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua incolumidade.”

Tem-se, portanto, que a decisão singular foi proferida com base no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que, c
onforme se extrai dos autos, o paciente apresenta histórico de violência contra a vítima, além de a ter agredido na presença do filho de apenas 02 anos de idade, não subsistindo a alegação defensiva de ausência de justa causa ao decreto ou à sua manutenção, pois devidamente demonstradas as razões do magistrado para determinar a prisão do ora paciente, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, uma vez que preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida a decisão, pois fundada em fatos concretos, restando demonstrada a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, se mostrando necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar nos termos da lei processual penal, se justificando ainda a constrição pela efetiva gravidade do delito e pelos riscos a integridade física e psicológica da vítima, deve ser mantida a medida, pois atendida a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, estando presentes, ainda, a materialidade do delito e indícios de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não prosperando a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Quanto ao pedido para que seja a prisão substituída por medidas cautelares outras, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que estas não se mostram suficientes ao caso, pois não têm o condão de impedir o paciente de reiterar sua conduta, ainda que esteja a vítima amparada por medidas protetivas, não configurando sua não aplicação qualquer nulidade, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Portanto, diante da necessidade da custódia preventiva tendo em vista a gravidade do crime, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois serem insuficientes para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.”

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INTEGRANTE DA CÚPULA DO ESQUEMA DELITUOSO. FUNÇÃO EXTREMAMENTE RELEVANTE. ORCRIM COMPLEXA E ESTRUTURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. FATOS NOVOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a custódia cautelar, pois há indícios de que o recorrente integra a cúpula de organização criminosa altamente estruturada, destacando-se que "Os elementos informativos acima registrados evidenciam a periculosidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados, na medida em que LUIZ AUGUSTO está envolvido com uma das mais importantes funções desempenhas no âmbito da ORCRIM: a condução de aeronaves ao país vizinho, para ser empregada na importação de cocaína. Todas as condutas acima mencionadas também revelam o risco de reiteração delitiva do agente, tendo em vista a intensa participação recente junto à ORCRIM. Ademais, mostra-se necessária a prisão preventiva de LUIZ AUGUSTO como forma de resguardar a futura aplicação da lei penal" (fl. 3.513).
(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 7.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 189060/MT
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO. Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 20/08/2024. Data da Publicação: DJe 23/08/2024).

Quanto ao pedido para que se determine que seja reanalisada a necessidade de manutenção da custódia, tenho que este teve seu objeto esvaziado pois, em consulta ao Sistema PJE de 1º grau observa-se que em data recente, 14/08 último, foi reavaliada a custódia tendo o magistrado reconhecido que ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da medida e designando data próxima para realização da audiência de instrução e julgamento, assim afirmando:

“O Ministério Público do Estado do Pará, por sua Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de
RAFAEL COSTA DA SILVA
, como incursos nas sanções previstas nos arts. 129, § 13º c/c art. 69 e art. 147, c/c 61, II, f, todos do Código Penal, observadas as disposições da Lei n. 11.340/2006, aduzindo, para tanto, as questões de fato e de direito constantes na peça inicial acusatória.

Denúncia recebida em 15.07.2024, no ID nº 120276822. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva pugnado pela Defesa.

A Defesa apresentou resposta à acusação em 08.08.2024, no ID nº 122710192.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

A resposta à acusação feita pelo réu não traz prova cabal de existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. A peça defensiva não teve o condão de demostrar que esteja extinta a punibilidade do acusado. Além disso, o fato narrado na denúncia constitui, em tese, crime.

Não sendo caso de absolvição sumária,
RATIFICO
o recebimento da denúncia, levando-se em conta a presença suficiente de indícios de autoria, assim como a ausência de causa
manifesta
de exclusão de ilicitude e culpabilidade, não podendo este Juízo se aprofundar mais sob pena de prejulgamento do feito.

DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia
23.09.2024 às 09:00h,
na oportunidade serão ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como será realizado o interrogatório do acusado.”

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, Súmula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 19/09/2024